Tribunal: TJMT
Processo: 1002224-81.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002224-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (APELADO), Corregedoria Geral de Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), LEONARDO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA LIMA - CPF: 721.400.971-49 (ASSISTENTE), FLORIANO HENRIQUE TEIXEIRA - CPF: 328.138.561-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDIÇÃO DE POLICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
disparo de pistola Taurus calibre .40 em via pública;
(ii)
discussão prévia com terceiro em estabelecimento comercial;
(iii)
busca deliberada da arma no veículo após cessação do conflito;
(iv)
condição de policial civil do agente.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de dolo, legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa;
(ii)
afastamento da valoração negativa da culpabilidade por configurar bis in idem;
(iii)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a conduta configura crime de disparo de arma de fogo ante a alegada finalidade defensiva;
(ii)
analisar se é possível a valoração negativa da culpabilidade em razão da condição de policial, bem como eventual configuração de
bis in idem
;
(iii)
examinar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) constitui delito de perigo abstrato, e, por isso, prescinde de finalidade intimidatória específica.

6. O pedido absolutório deve ser rejeitado ante o conjunto probatório que demonstra a materialidade pela apreensão da arma e a autoria pela declaração do agente e depoimentos testemunhais harmônicos.

7. Na dosimetria da pena, a
culpabilidade deve ser valorada negativamente em virtude de o acusado ser policial civil, pois essa condição extrapola a tipicidade básica do delito, não configurando
bis in idem
, uma vez que essa
circunstância não integra as elementares do tipo.

8. Não é possível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas na hipótese de reincidência do, circunstância que constitui óbice legal insuperável nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, art. 15; CP, arts. 25, 44, II, e 59,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.783.678/RJ, AgRg no REsp n. 1.977.921/SP, AgRg no HC n. 967.286/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Paulo da Silva Brito
, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n. 1002224-81.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a reforma integral da sentença condenatória para absolver o acusado com fundamento no art. 386, III e VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria agido sem dolo, e em legítima defesa, além de ser inexigível conduta diversa. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 291664938).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 291664941).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 296426366).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Paulo da Silva Brito
foi denunciado pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta do caderno informativo que no dia 14/05/2016, por volta de 00h00min, na Av. Principal do bairro Jardim Buriti, nesta Capital, o denunciado PAULO DA SILVA BRITO, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo, sendo, 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .40, com numeração de série SZG58256, devidamente municiada com 09 (nove) munições intactas.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, o denunciado PAULO DA SILVA BRITO estava no estabelecimento comercial ‘Four Lanches’, onde tivera acalorada discussão com sua namorada na parte detrás do buteco. Após sairam do local, mas retornaram em seguida, contusituado a discussão. Um senhora, vendedora de flores, perguntou se ele queria comprar flores para a namarada. O denunciado não quis e destratou a vendedora, que passou perto dos garçons e outras pessoas reclamando da atitude do denunciado. Ao depois, passou uma mulher com uma flor na mão próxima à mesa onde estava o denunciado e sua namorada, quando o denunciado passou a destratar a passante, momento em que o marido desta foi até onde estava o denunciado, iniciando-se uma discussão seguida de empurrões e tapas.

Ato contínuo, o denunciado foi até foi até o seu veículo S10, marca Chevrolet, cor preta, abriu a porta, pegou a pistola e efetuou três disparos naquela local habitado.

Logo em seguida, a guarnição da polícia militar esteve no local e detiver o denunciado, encominhando-o à Delegacia.

Em uma primeiro interrogatório, o denunciado PAULO BRITO DA SILVA negou que tivesse efetuado os disparos, mas após oitiva de várias testemunhas, acabou, em uma segundo interrogatório, confessando a autoria delitiva
”
. (id. 291664390, p. 1-2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa sustenta a ausência de dolo específico exigido pelo tipo penal do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que o apelante não teve propósito de causar medo ou risco a terceiros, mas sim de evitar nova agressão em contexto de legítima defesa.

Alega que a finalidade exclusivamente defensiva dos disparos afasta a tipicidade da conduta, pois o agente não agiu com a intenção de intimidar ou colocar em risco a segurança pública.

O pleito não merece acolhimento.

O crime previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 constitui delito de perigo abstrato e prescinde da demonstração de efetivo dano ou finalidade intimidatória específica, pois a proteção legal visa resguardar a incolumidade pública de forma ampla, independente da motivação subjetiva do agente para a configuração do tipo.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o crime de disparo de arma de fogo, por ser de perigo abstrato e mera conduta, dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, porquanto o dolo consiste na representação (consciência) e vontade (volição) direcionadas à prática da ação típica.

“(...) 2. Nos contornos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), por se tratar de crime ‘vago’, de perigo abstrato e de mera conduta, o delito de disparo de arma de fogo se consuma com o simples disparo da arma de fogo em via pública, em lugar habitado ou em suas adjacências, ou mediante o mero acionamento de munição, ‘prescinda’ da ocorrência de qualquer resultado naturalístico (concreto), já que a isolada ação do agente, por si só, já exaure as elementares do tipo. (...)”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.783.678/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelos elementos probatórios coligidos nos autos, em especial pelo Boletim de Ocorrência n. 2016.161958, que registrou a apreensão da pistola Taurus calibre .40, numeração de série SZG58256, devidamente municiada com nove munições intactas e pelo Termo de Exibição e Apreensão, o qual documentou formalmente a posse da arma utilizada na prática delitiva (id. 291664377).

A autoria resta plenamente comprovada por meio de um conjunto probatório harmônico e convergente, em que se destaca, primordialmente, a prova oral colhida em juízo (relatório de mídia id 291664929).

O Sargento PM
Rildsonmar Rodrigues Ferreira
, lotado no Comando de Policiamento Especializado, prestou depoimento judicial detalhado sobre os eventos, e relatou que estava em serviço em uma base situada em frente ao estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos, na madrugada de 14 de maio de 2016, quando ouviu um disparo de arma de fogo e, após ter sido avisado por terceiros, possivelmente garçons, sobre o ocorrido, dirigiu-se ao local e encontrou o réu tranquilo, sentado na parte externa do bar, junto de uma mulher que seria sua companheira.

Afirmou que o réu se identificou como policial civil e admitiu ter efetuado um disparo para o alto, por ter se irritado com um vendedor ambulante que insistia em vender flores de forma invasiva para ele oferecer à mulher que o acompanhava, e, ainda, que não houve tentativa de fuga, resistência ou agressão por parte do apelante, que entregou espontaneamente a arma, uma pistola Taurus .40, à autoridade superior que posteriormente chegou ao local.

O depoimento da testemunha
Leonardo Vinicius Rodrigues da Silva
, garçom do estabelecimento "Four Lanches", corrobora integralmente a versão dos fatos apresentada pelo policial militar, porquanto, em juízo, afirmou que trabalhava no local em maio de 2016 e se recorda do episódio em que um policial civil efetuou disparos de arma de fogo no estabelecimento, o qual estava acompanhado de uma mulher quando um vendedor de flores começou a insistir na venda, o que gerou um desentendimento com outro cliente frequente da casa e culminou em uma briga física entre eles.

Informou, também, que após o garçom separar a briga, o réu foi até sua caminhonete e pegou uma arma de fogo e efetuou disparos para o alto, ocasião em que o outro envolvido na briga já mais não se encontrava no local.

Nesse contexto, depreende-se dos depoimentos acima expostos que o elemento volitivo do dolo manifesta-se claramente pela sequência deliberada e coordenada de atos praticados pelo apelante, pois a conduta não foi instintiva ou reflexa, mas resultado de decisões conscientes e sucessivas: o apelante, após o encerramento do conflito físico, conscientemente se dirigiu até seu veículo Chevrolet S10, abriu a porta, pegou a pistola e retornou ao local para efetuar disparos.

Diante do exposto, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pela documentação oficial e a autoria resta demonstrada pelas declarações do apelante e pelos depoimentos testemunhais harmônicos colhidos em juízo, de forma a evidenciar o dolo pela sequência deliberada de atos praticados, razão pela qual não prospera o pedido absolutório.

1.2. Legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa

O apelante aduz, ainda, que a sua conduta enquadra-se perfeitamente na previsão de legítima defesa, porquanto houve agressão atual e injusta contra sua pessoa, conforme demonstrado pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução processual e que a defesa foi proporcional e moderada, consistindo apenas em disparo para o alto, sem direcionamento contra pessoas ou bens, com finalidade exclusiva de cessar a agressão sofrida.

Expõe que o fundado receio de nova agressão, especialmente em ambiente tumultuado, justifica plenamente a reação defensiva, pois a legítima defesa não exige agressão contínua, mas sim iminente e injusta, circunstância que estaria presente no momento dos fatos.

Subsidiariamente, invoca a aplicação da causa supralegal de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, em virtude da agressão física e emocional que implicou na sua reação instintiva como forma de autopreservação.

Sustenta que seria impossível, diante das circunstâncias excepcionais, exigir que agisse de forma distinta, ante o cenário de coação moral e instabilidade emocional grave que justifica a exclusão da culpabilidade.

A tese defensiva, no entanto, não comporta acolhimento.

Conforme disposto no artigo 25 do Código Penal,
“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

A configuração da excludente exige a presença simultânea de requisitos objetivos específicos: a injustiça da agressão, sua atualidade ou iminência, bem como a moderação dos meios necessários para repelir a agressão.

No caso ora em exame, a análise minuciosa das provas coligidas nos autos demonstra inequivocamente a ausência de agressão atual ou iminente no momento em que foram efetuados os disparos, requisito essencial para a configuração da legítima defesa.

Com efeito, a mencionada testemunha
Leonardo Vinicius Rodrigues da Silva
, relatou com precisão que houve inicialmente um desentendimento entre o apelante e outro cliente do estabelecimento, confirmando que ocorreu
“discussão entre os dois, bate boca, rolou no chão, um garçom puxou de um lado e o outro garçom puxou o outro”
, contudo, esclareceu que no instante em que o réu se dirigiu ao veículo para pegar a arma, já não havia mais a briga, pois
“o outro homem já tinha saído correndo”
. (relatório de mídia id 291664929)

Este depoimento revela aspecto temporal crucial para a análise da excludente: o momento exato em que o apelante se dirigiu ao veículo para buscar a arma de fogo coincidiu precisamente com o encerramento do conflito físico e a evasão do suposto agressor, o que evidencia solução de continuidade entre a agressão inicial e a reação armada e caracteriza intervalo temporal incompatível com os requisitos da legítima defesa.

O Sargento PM
Rildsonmar Rodrigues Ferreira
, por sua vez, corroborou a versão apresentada pelo garçom, porquanto declarou que, ao chegar ao estabelecimento,
“encontrou o réu tranquilo, sentado na parte externa do bar, junto de uma mulher, que seria sua companheira”
, e concluiu que
“não presenciou desentendimento com outros clientes, nem houve tumulto generalizado”
e que
“havia apenas um vendedor no local e que, ao chegar, este já havia se afastado”
.

Denota-se, desse modo, que a sequência de atos praticados pelo apelante demonstra inequívoca ausência da espontaneidade e urgência características da legítima defesa, porquanto a necessidade de deslocamento até o veículo, a busca pela arma e o retorno ao local evidenciam lapso temporal incompatível com a iminência do perigo, e, ao contrário do que pretende demonstrar, revela deliberação na conduta delituosa.

Ademais, deve-se considerar,
in casu
, a condição profissional do apelante e as alternativas concretas de conduta que lhe estavam disponíveis, uma vez que, como policial civil experiente, possuía conhecimento técnico específico sobre procedimentos de segurança e gestão de conflitos, o que ampliava significativamente suas opções de atuação conforme o direito.

No que se refere à inexigibilidade de conduta diversa, a tese defensiva busca demonstrar que o apelante encontrava-se em estado de perturbação emocional decorrente da agressão sofrida, o que teria comprometido sua capacidade de discernimento e tornado inexigível comportamento diverso daquele efetivamente adotado.

A referida causa supralegal de exclusão da culpabilidade, reconhecida doutrinária e jurisprudencialmente em situações excepcionais, ocorre quando as circunstâncias tornam impossível exigir do agente comportamento alternativo ao adotado.

O exame detalhado das circunstâncias que envolveram a prática delituosa revela ausência completa dos pressupostos necessários à configuração da inexigibilidade de conduta diversa, pois, conforme já demonstrado, a situação conflituosa havia cessado quando o apelante decidiu buscar a arma de fogo em seu veículo, o que revela a inexistência de pressão externa ou coação moral no momento da conduta típica.

O comportamento do apelante após os fatos também contradiz a alegação de perturbação emocional, posto que, segundo o depoimento do Sargento
Rildsonmar Rodrigues Ferreira
, quando da chegada da guarnição policial, o apelante foi encontrado
“tranquilo, sentado na parte externa do bar”
, colaborando plenamente com a abordagem e entregando espontaneamente a arma utilizada, o que demonstra comportamento sereno e colaborativo incompatível com o estado de coação moral ou instabilidade emocional alegado pela defesa.

Portanto, ausentes os requisitos da legítima defesa e da inexigibilidade de conduta diversa, não há que se falar em absolvição do apelante.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Pena-base

A defesa questiona a valoração negativa da culpabilidade em razão da condição profissional de policial civil do apelante, por configurar
bis in idem
, ao argumento de que sua conduta foi compatível com os protocolos de contenção e proteção pessoal inerentes à atividade policial, o que não justifica tratamento dosimétrico mais severo.

O pleito não merece acolhimento.

A culpabilidade, nos termos do artigo 59,
caput
, do Código Penal, constitui circunstância judicial a ser considerada na fixação da pena-base, correspondendo ao grau de reprovabilidade social da conduta praticada pelo agente.

A sua valoração da culpabilidade deve fundamentar-se em elementos concretos que extrapolem a tipicidade básica do delito e que permitem graduação diferenciada da sanção penal conforme a maior ou menor censurabilidade da conduta.

No presente caso, a reprovabilidade da conduta revela-se acentuadamente elevada, ante a quebra do dever institucional de proteção social, que constitui elemento central da exasperação, tendo em vista que o crime foi praticado precisamente por quem possui o múnus público de garantir a segurança da coletividade.

O apelante, como policial civil experiente, possuía conhecimento técnico específico sobre os riscos inerentes ao disparo de arma de fogo em ambiente urbano, o que torna ainda mais censurável sua decisão de praticar a conduta em via pública. Assim, o tempo de serviço e a experiência profissional, longe de atenuar a conduta, evidenciam culpabilidade exacerbada em razão do conhecimento especializado que deveria ter orientado comportamento exemplar.

Nesse contexto, a repercussão da conduta transcende a esfera individual, afetando diretamente a credibilidade de toda a instituição policial, porquanto crimes praticados por agentes da segurança pública geram desconfiança social e comprometem a legitimidade do sistema de segurança, o que justifica tratamento dosimétrico mais rigoroso.

Nesse sentido:

“(...) VIII - A culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A simples gravidade do delito, por si só, não tem o condão de acentuar a culpabilidade do agente. No caso dos autos, a instância ordinária, ao valorar esse vetor, ponderou que ‘a culpabilidade do réu extrapola o ordinário, uma vez que a reprovabilidade da conduta se mostrava alta, haja vista se tratar policial civil, a quem competia agir no combate à criminalidade’ (fl. 1.844, grifei). Tais argumentos não se confundem com as elementares exigidas pelo tipo penal, afigurando-se idôneos a fim de majorar a pena-base em razão da circunstância negativa da culpabilidade.

IX - Para a jurisprudência desta Corte Superior, o fato de o agente ostentar a condição de policial civil, função que tem justamente por dever principal o combate à criminalidade e o zelo pela segurança pública, é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. (...)”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1.977.921/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Por outro lado, não há configuração de
bis in idem
, pois as circunstâncias pessoais que aumentem a censura do comportamento podem ser legitimamente consideradas na primeira fase da dosimetria, desde que não constituam elementares ou circunstâncias qualificadoras do tipo penal.

Logo, inexiste
bis in
idem
na
valoração da condição profissiona
l, in casu
, policial civil, uma vez que esta circunstância não integra os elementos típicos do crime previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, cujo tipo penal não faz distinção entre a qualidade do agente, aplicando-se indistintamente a qualquer pessoa que efetue disparos em local habitado.

Diante do exposto, a valoração negativa da culpabilidade em razão da condição de policial civil encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas que extrapolam a tipicidade básica, o que não caracteriza
bis in idem
, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada pelo juízo sentenciante.

2.2. Substituição da pena privativa de liberdade

Subsidiariamente, a defesa postula a aplicação do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, caso não seja acolhida a tese absolutória principal, em razão do preenchimento dos requisitos legais para a benesse, como o
quantum
da pena aplicada e as circunstâncias pessoais do apelante.

O pedido não comporta acolhimento.

O artigo 44 do Código Penal estabelece requisitos cumulativos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam: pena não superior a quatro anos; ausência de violência ou grave ameaça; não reincidência em crime doloso; e que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente para reprovação e prevenção do delito.

A análise dos autos revela impedimento objetivo que inviabiliza a concessão da benesse, pois o apelante é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais, circunstância que, por si só, constitui óbice legal nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Confira-se:

“(...) III. Razões de decidir

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois a agravante é reincidente e a pena imposta supera 4 anos de reclusão, não preenchendo os requisitos objetivos do art. 44, I, do Código Penal.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que não seja específica
. (...)”
. (STJ, AgRg no HC n. 967.286/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante da reincidência do apelante.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Paulo da Silva Brito
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025